Tribunal: TJDFT
Processo: 0001068-74.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE GENÉRICA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO NA PRÁTICA DO FURTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o pleito de absolvição quando o boletim de ocorrência policial, as declarações das vítimas e o depoimento de testemunhas, em ambas as fases da persecução penal, foram firmes e uníssonos, suficientes à comprovação da materialidade e autoria dos crimes de furto e de ameaça.
2. A palavra da vítima que narra com coesão e clareza o fato delituoso, de forma coerente e harmônica tanto na fase administrativa como judicialmente, assume especial relevo, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova e, ainda, quando não há indícios ou razões para acreditar que injustamente pretenda incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.
3. O crime de ameaça consuma-se no momento em que a intimidação chega ao conhecimento da vítima, desde que a promessa incuta temor. Demonstrado que a ameaça causou temor na ofendida, tanto que, na delegacia de polícia, requereu medidas protetivas de urgência e, em juízo, disse ter acreditado que o acusado lhe faria mal.
4. No presente caso, não houve qualquer motivação de gênero na prática do delito de furto, não foi cometido com violência contra a mulher na forma da lei específica, nem se verificou vulnerabilidade da vítima em face do acusado, nos termos dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006. Assim, não verificada a ocorrência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, ela deve ser decotada.
5. Recurso parcialmente provido.